Tribunal: TJBA
Processo: 8166276-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8166276-95.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE GILDETE CALUMBI DA SILVA MOURA e outros (2)

Advogado(s)
:
THACIO FORTUNATO MOREIRA, ANTONIO JORGE SANTOS OLIVEIRA

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
THACIO FORTUNATO MOREIRA, ANTONIO JORGE SANTOS OLIVEIRA

Ementa
: Direito Civil e do Consumidor. Apelação Cível. Ação de Cobrança de Indenização Securitária. Seguro Habitacional. Negativa de cobertura sob alegação de doença preexistente. Ausência de exame médico prévio. Inexistência de comprovação de má-fé da segurada. Aplicação da Súmula 609 do STJ. Boa-fé objetiva e dever de informação. Danos morais configurados. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00. Sentença parcialmente reformada.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de ações de apelação interpostas, de um lado, pela seguradora, e, de outro, pela parte autora, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização securitária decorrente de contrato de seguro habitacional. A cobertura securitária fora negada administrativamente sob a alegação de que o óbito da segurada decorreu de doença preexistente – hipertensão arterial – não declarada na proposta de adesão. A sentença reconheceu o direito à indenização securitária, mas indeferiu o pleito de reparação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais em debate consistem em:
(i) verificar se é legítima a negativa da seguradora sob a justificativa de doença preexistente não declarada pela segurada; e (ii) definir se a recusa indevida da cobertura securitária enseja a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A seguradora não comprovou que a segurada, no momento da contratação, agiu de má-fé ou omitiu intencionalmente informação sobre seu estado de saúde, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Ademais, não houve submissão da contratante a exame médico prévio, circunstância que, segundo a Súmula 609 do STJ, torna ilícita a recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente.

4. O contrato firmado apresenta natureza de adesão, devendo observar os princípios da boa-fé objetiva e da transparência (arts. 4º, IV, 6º, III, 46 e 47 do CDC). Ausente comprovação de que a segurada teve ciência inequívoca das cláusulas restritivas de cobertura, não se pode admitir a negativa de pagamento com base em disposição contratual obscura ou não informada de modo adequado.

5. Configurada, portanto, a ilegalidade da negativa, impõe-se o dever de indenizar, compreendendo a quitação do saldo devedor do financiamento habitacional, conforme pactuado no instrumento contratual.

6. A recusa indevida do pagamento da indenização securitária, em momento de luto e vulnerabilidade emocional do beneficiário, extrapola o mero dissabor, ensejando dano moral indenizável. A negativa injustificada obrigou o autor a buscar a via judicial, sob o risco de perda do imóvel familiar, configurando aflição e sofrimento psíquico que justificam a reparação extrapatrimonial.

7. À luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor fixado a título de dano moral em R$ 10.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto.

8. Os juros moratórios incidem à razão de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, até 30.08.2024. A partir de 01.09.2024, aplica-se a taxa SELIC para os juros de mora e o índice IPCA para a correção monetária, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

9. A verba honorária deve ser fixada em 15% sobre o valor da condenação, a ser suportada exclusivamente pela seguradora, considerando o proveito econômico obtido pela parte autora.

IV. Dispositivo

10. Recurso da Seguradora conhecido e desprovido. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido, para condenar a Seguradora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, IV; 6º, III; 46; 47; CC, arts. 757 e seguintes; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 609; TJBA, Apelação nº 0094986-79.2010.8.05.0001, Rel. Des. Márcia Borges Faria, 5ª Câmara Cível, j. 28.11.2018; TJBA, Apelação nº 8008297-07.2021.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 10.01.2024;

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA SEGURADORA E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA,
pelos motivos expostos no voto do Relator.